Tribunal: TJDFT
Processo: 0758091-90.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I.Trata-se de embargos de declaração opostos por ERCILIA MASSAKO NOMURA CAVALCANTE PEIXOTO, contra acórdão que proveu em parte o recurso interposto pela DECOLAR. COM LTDA., julgando improcedente o pedido de condenação por danos morais.

II. Os embargos de declaração são tempestivos. Inexigível o preparo, diante do art. 34, §1o, do RITR. A parte embargada não apresentou contrarrazões.

III.Os embargos de declaração justificam-se tão somente para as finalidades previstas em lei, quais sejam: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

IV. A embargante argumenta que o acórdão é contraditório, porquanto a conclusão pela improcedência da condenação por danos morais não se coaduna com a argumentação nele constante. Não tem razão a embargante.

V. A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração é aquela que se verifica quando existem proposições inconciliáveis entre si, como nos casos em que uma afirmação resulta na negação lógica de outra. Evidentemente, não é o caso dos autos.

VI. Entendeu-se pela improcedência do pedido de danos morais porque os fatos experimentados pela embargante não ultrapassaram os limites do mero aborrecimento e desgaste, tratando-se de situação fática totalmente abarcada pelo inadimplemento contratual. Este, por si só, não enseja os danos morais pleiteados, sobretudo porque não se constata nos autos violação grave aos direitos da personalidade da consumidora, que não comprovou sua sujeição a forte angústia ou situação extrema que tivesse a aptidão de violar os atributos da sua personalidade. Este entendimento está claramente exposto no ato impugnado.

VII.É clara a intenção da parte de modificar o resultado que não lhe favoreceu, já que retoma a discussão quanto à valoração das provas colhidas, buscando o acolhimento do que compreende ser seu direito.

VIII. Portanto, à míngua dos requisitos previstos no art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC, conheço e rejeito os embargos de declaração.

IX.A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.